Tribunal: TJMT
Processo: 1001128-76.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001128-76.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DELMA BARBOSA GOMES DE MELLO - CPF: 453.534.331-49 (RECORRENTE), ERIKA PINTO DE ARRUDA - CPF: 632.570.251-49 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR OVERBOOKING – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – TESE DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO E QUITAÇÃO – OVERBOOKING CONFESSADO – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PREVISTA EM RESOLUÇÃO DA ANAC – OFERECIMENTO DE BENESSES (ACOMODAÇÕES, SALA VIP COM ACESSO A BUFFET) ALÉM DA REACOMODAÇÃO – ACEITAÇÃO PELO CONSUMIDOR – TESE DE NÃO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – COMPROVAÇÃO NA CONTESTAÇÃO COM A INDICAÇÃO DA DATA DO DEPÓSITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO EXTRATO BANCÁRIO – COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO E/OU EXTINTIVO – RENÚNCIA AO DIREITO EM RAZÃO DO ACORDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL E AUTONOMIA DA VONTADE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

A prática de overbooking, prática abusiva que impede o consumidor de embarcar no voo contratado, configura falha na prestação do serviço apta a causar dano moral indenizável.

Todavia, restando comprovado nos autos pela própria parte promovente que houve acordo extrajudicial entre as partes, no qual a parte promovente aceita o pagamento da indenização prevista no artigo 24 da Resolução da ANAC (R$ 1.303,35 equivalente a 250 DES), bem como confessa o recebimento de outras vantagens oferecidas (acomodações, sala vip com acesso a buffet) além da reacomodação, não há se falar em condenação ao pagamento de indenização por dano moral em razão da autonomia da vontade firmada entre as partes.

Havendo alegação inicial de que não houve pagamento da indenização, mas sendo comprovado em contestação a data do depósito do valor, inverte-se o ônus para que o consumidor junte aos autos o extrato bancário relativo à conta fornecida para comprovar que não houve recebimento do valor pactuado, sobretudo quando estranhamento sequer é requerido dano material na inicial.

Diante da celebração de acordo, deve-se privilegiar os princípios da boa-fé e lealdade processual e autonomia da vontade, de modo que a pretensão inicial deve ser julgada improcedente.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão da prática de
overbooking
e da não comprovação do pagamento da indenização pactuada, conforme trecho dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão contida na inicial para:

a) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não agiu com acerto o magistrado de origem, uma vez que houve acordo com o consumidor para o fornecimento de benesses e o pagamento de indenização (R$ 1.303,35 equivalente a 250 DES), nos termos do artigo 24, da Resolução 400, da ANAC, a qual fora devidamente paga em 04/12/2018, na conta indicada.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral decorrente da prática de
overbooking
, posto que mesmo tendo adquirido e pago pelo bilhete, houve impedimento de embarque por excesso de passageiros. A parte promovida não nega os fatos, ao contrário, confessa sua ocorrência, porém alega que celebrou acordo com o consumidor para fornecimento de benesses e o pagamento de indenização (R$ 1.303,35 equivalente a 250 DES), nos termos do artigo 24, da Resolução 400, da ANAC, a qual fora devidamente paga em 04/12/2018, na conta indicada.

Portanto, o fato em julgamento não se refere a avaliar a ocorrência do
overbooking
– que é confessado – nem se o mesmo tem o condão de causar dano moral – matéria pacífica – mas sim em avaliar se a celebração de acordo pelo consumidor para o recebimento de benesses e indenização exclui a possibilidade de pedir indenização, bem como apurar se houve ou não o pagamento desta indenização.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial. Isso com base em princípios como boa-fé e lealdade processual e autonomia da vontade, deveres anexos ao contrato celebrado.

Por primeiro, é importante registrar que apesar de alegar que o valor da indenização não fora pago, a parte promovente sequer faz pedido desse valor. Segundo, que não impugnou a contestação e não apresentou extrato relativo à data indicada como sendo a data do depósito do pagamento.

A prática de
overbooking
, prática abusiva que impede o consumidor de embarcar no voo contratado, configura falha na prestação do serviço apta a causar dano moral indenizável.

Todavia, restando comprovado nos autos pela própria parte promovente que houve acordo extrajudicial entre as partes, no qual a parte promovente aceita o pagamento da indenização prevista no artigo 24, da Resolução da ANAC, bem como confessa o recebimento de outras vantagens oferecidas (acomodações, sala vip com acesso a buffet) além da reacomodação, não há se falar em condenação ao pagamento de indenização por dano moral em razão da autonomia da vontade firmada entre as partes.

Dispõem os artigos 22, 23 e 24, todos da Resolução 400 da ANAC, o seguinte:

Art. 22. A preterição será configurada quando o transportador deixar de transportar passageiro que se apresentou para embarque no voo originalmente contratado, ressalvados os casos previstos na Resolução no 280, de 11 de julho de 2013. Art. 23. Sempre que o número de passageiros para o voo exceder a disponibilidade de assentos na aeronave, o transportador deverá procurar por voluntários para serem reacomodados em outro voo mediante compensação negociada entre o passageiro voluntário e o transportador. § 1o A reacomodação dos passageiros voluntários em outro voo mediante a aceitação de compensação não configurará preterição. § 2o O transportador poderá condicionar o pagamento das compensações à assinatura de termo de aceitação específico. Art. 24. No caso de preterição, o transportador deverá, sem prejuízo do previsto no art. 21 desta Resolução, efetuar, imediatamente, o pagamento de compensação financeira ao passageiro, podendo ser por transferência bancária, voucher ou em espécie, no valor de:

I - 250 (duzentos e cinquenta) DES, no caso de voo doméstico; e II - 500 (quinhentos) DES, no caso de voo internacional

Com efeito, havendo alegação inicial de que não houve pagamento da indenização, mas sendo comprovado em contestação a data do depósito do valor, inverte-se o ônus para que o consumidor junte aos autos o extrato bancário relativo à conta fornecida para comprovar que não houve recebimento do valor pactuado, sobretudo quando estranhamento sequer é requerido dano material na inicial.

Diante da celebração de acordo, deve-se privilegiar os princípios da boa-fé e lealdade processual e autonomia da vontade, de modo que a pretensão inicial deve ser julgada improcedente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020